Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724410-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAKUO SUNADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente TAKUO SUNADA contra a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença n. 0733188-07.2019.8.07.0001, proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de caução para levantamento dos valores depositados pelo executado, com fulcro no art. 521, parágrafo único, do CPC. Em suas razões alega, em síntese, que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário somente poderá ser infirmada pelo agravo do art. 1.042 do CPC, circunstância que à luz do art. 521, III, do CPC autoriza o levantamento do crédito independentemente de caução e anuência da parte executada, bem como o estado de necessidade do Exequente, ora Agravante, vez que se trata de um senhor de setenta e quatro anos, acometido de neoplasia maligna de próstata. Por fim, requer “a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento do débito exequendo consignado em pagamento (Id no 89361235), considerando tratar-se de pleito incontroverso à luz da jurisprudência do c. STJ acerca do tema, sem prejuízo de reconhecer o direito preconizado pelos incisos II e III do art. 521 do CPC devidamente instruído pelos fatos e documentos coligidos aos autos”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 27704150). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Ativo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de caução para levantamento dos valores depositados pelo executado, com fulcro no art. 521, parágrafo único, do CPC. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade do levantamento de deposito realizado em sede de cumprimento provisório de sentença. O caput do art. 521 do CPC, ao mencionar que a caução poderá ser dispensada, estabeleceu-se uma faculdade diante das particularidades do caso concreto, em especial considerando o valor envolvido no litígio, a capacidade do Exequente de ressarcir o Executado e a maior ou menor probabilidade de êxito no agravo em recurso extraordinário e/ou no agravo em recurso especial pendentes, cabendo ao Julgador exigir ou dispensar a caução antes de excetuar a regra de cautela imposta pelo art. 520, inc. IV, do CPC. Vale ressaltar que o parágrafo único do art. 521 do CPC, prescreve que a caução deve ser mantida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o Executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ainda que pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC ou diante da premente necessidade do Exequente. Desta forma, diante da analise superficial, caraterístico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade do direito, a qual necessita de maior respaldo fático para análise do caso concreto e estabelecimento do contraditório, o que será objeto de analise quando do julgamento do presente recurso. Não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que a execução se encontra integralmente garantida por depósito em dinheiro. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 17:31:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador